Tribunal: TJDFT
Processo: 0737382-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. HOSPEDAGEM. RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OVERBOOKING. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, pois o hotel reservado para o autor/recorrido estava lotado (overbooking), tendo ele sido alocado de forma precária em hotel diverso do contratado e, diante das peculiaridades do caso, a situação vivenciada foi apta a ensejar a reparação por danos morais.
3. A ré/recorrente, 123 Viagens e Turismo LTDA, alega que haveria demonstrado nos autos a emissão das reservas de hospedagem corretamente e que o transtorno vivenciado teria sido causado pelo hotel. Defende que cancelamento e alterações das reservas não são de responsabilidade da recorrente, motivo pelo qual ela seria ilegítima para figurar no polo passivo. Insiste na constituição de um litisconsórcio passivo necessário pelos mesmos fatos já descritos. Aduz que inexistiria nexo de causalidade entre a conduta praticada e o suposto dano sofrido pelo recorrido e que não teriam sido comprovados os danos extrapatrimoniais alegados.
4. Preliminarmente requer a declaração de ilegitimidade passiva ou, alternativamente, que o hotel, 10 Palmas, seja incluído no polo passivo da demanda. No mérito, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização
5. Contrarrazões apresentadas ID. 46492576. O recorrido rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Das preliminares. Ilegitimidade passiva. Litisconsórcio passivo necessário. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Dessa forma, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso, pois o litisconsórcio passivo é facultativo. Preliminares rejeitadas.
9. Concebe-se da petição inicial, em síntese, que o recorrido fez a reserva de um hotel por intermédio da recorrente, porém ao chegar ao destino foi surpreendido com overbooking no local, motivo pelo qual foi acomodado em outro hotel. Além do desconforto relatado, o recorrido destaca que escolheu o hotel, exclusivamente por possuir cofre privativo, pois estava levando consigo uma arma de fogo. Entretanto no hotel que ele foi acomodado não oferecia o referido serviço, visto que continha apenas um cofre na recepção do estabelecimento.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. Da análise cuidadosa dos autos, percebo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual, quando comprovou que estava com um objeto que não poderia ser deixado em qualquer lugar, tampouco ao cuidado de outras pessoas e o quanto aquela situação lhe causou aflição e restringiu a sua liberdade ID. 464492517/46492522.
12. Verifico, portanto, que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (Art. 14 do CDC) que no particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique do recorrido, pois, em razão da modificação do local da sua hospedagem, somados ao descaso da recorrente, a situação gerou desorganização do planejamento do consumidor que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ou mero descumprimento contratual, especialmente por estar conduzindo um objeto que demanda cuidado extremo. Nesse compasso, também em virtude da limitação sofrida pelo recorrido e em atenção ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, neste tópico.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.